Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701017-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: NILDA MUNDIM RAMOS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. diz respeito à definição de “quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998” (REsp 1.818.487/SP– Tema 1.034). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento. (Relator Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 1/2/2021). No mesmo sentido decidiu o acórdão vergastado (ID 12589392): (...) 2. A melhor interpretação a ser dada ao caput do art. 31 da Lei n. 9.656/98, ainda que com a nova redação dada pela Medida Provisória 1.801/99, é a de que deve ser assegurada ao aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde que assuma o pagamento integral desta, a qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear. (AgRg no AREsp 686.472/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015), (AgRg no AREsp 420.267/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 09/12/2014), (REsp n. 531.370/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/8/2012, DJe 6/9/2012) 3. No presente caso, o plano de saúde mantido entre o sistema CNI/SESI e a operadora ré (AMIL), não há uma efetiva separação dos planos para ativos e inativos, com a contratação de um plano específico para os inativos. Conclui-se pela abusividade da previsão de índices distintos para o reajuste do prêmio às categorias de ativos e inativos por conta de inexistir o alegado desequilíbrio econômico-financeiro alegado pelo plano de saúde, bem como decorrer da inteligência do artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde, e sobretudo, em função de, ao assumir a integralidade do custeio, o exempregado beneficiário fica ombreado com os demais participantes do plano, tanto para seus direitos quanto para os deveres. 4. Mesmas razões de decidir autorizam entender abusivas, de igual sorte, a previsão de coparticipação exclusivamente para os beneficiários do grupo de inativos. Trata-se, nestes casos também, de quebra de isonomia entre os participantes aos quais, a rigor e em decorrência da legislação pertinente, corroborado pela jurisprudência do c. STJ e deste TJDFT, deve ser resguardada igualdade de condições junto ao plano de saúde. (Acórdão n.1125086, 07360363520178070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 13117879. Por fim, declaro prejudicada a petição de ID 23385563, uma vez que examinado o apelo especial neste expediente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031